Tribunal: STJ
Processo: 0511231-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1064433 - PR(2025/0511231-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GEFERSON OLIVEIRA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ROOSEVELT ARRAES - PR034724
NICOLY SCHUSTER CASTILHO - PR123434
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, aplicando-se o disposto na Súmula n. 691/STF.
2. O agravante está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 217-A,
o II, por quatro vezes, e
147, todos do Código Penal.
c/c
art. 226,
3. No agravo, o agravante reitera as razões do
, alegando constrangimento
habeas corpus
ilegal na decretação da prisão preventiva, ausência de demonstração de periculosidade
concreta, falta de contemporaneidade dos fatos, contradições nos relatos das testemunhas
e insuficiência de fundamentação para afastar medidas cautelares diversas da prisão.
4. O agravante também argumenta que é primário, idoso, possui comorbidades relevantes
e que o delito não foi praticado com violência real ou grave ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade ou teratologia na
decisão que indeferiu liminar em habeas corpus impetrado na origem, de modo a afastar
o óbice da Súmula n. 691/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal estabelece que, salvo hipóteses excepcionais, não cabe
contra
habeas corpus
decisão que indefere liminar em prévio mandamus, sob pena de supressão de instância.
Documento eletrônico VDA54724713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 994adc00-93cc-4772-b1f7-76cf98343874

7. Não foi constatada a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que
indeferiu a liminar em
na origem, sendo aplicável o óbice da
habeas corpus
Súmula n. 691/STF.
8. Os argumentos apresentados pelo agravante não são aptos a demonstrar a ocorrência
de ilegalidade flagrante ou erro evidente na decisão agravada, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII; CPP,
§§ 1o e 2o, IV; Código Penal, arts. 217-A, II, 226
CF/1988, art. 5
art. 315,
e 147; Súmula n. 691/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
797.747/RJ,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54724713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 994adc00-93cc-4772-b1f7-76cf98343874

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1064433 - PR(2025/0511231-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GEFERSON OLIVEIRA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ROOSEVELT ARRAES - PR034724
NICOLY SCHUSTER CASTILHO - PR123434
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, aplicando-se o disposto na Súmula n. 691/STF.
2. O agravante está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 217-A,
o II, por quatro vezes, e
147, todos do Código Penal.
c/c
art. 226,
3. No agravo, o agravante reitera as razões do
, alegando constrangimento
habeas corpus
ilegal na decretação da prisão preventiva, ausência de demonstração de periculosidade
concreta, falta de contemporaneidade dos fatos, contradições nos relatos das testemunhas
e insuficiência de fundamentação para afastar medidas cautelares diversas da prisão.
4. O agravante também argumenta que é primário, idoso, possui comorbidades relevantes
e que o delito não foi praticado com violência real ou grave ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54415701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:54
Código de Controle do Documento: 4d186cff-4a79-45b4-b47b-095a214a231a

5. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade ou teratologia na
decisão que indeferiu liminar em habeas corpus impetrado na origem, de modo a afastar
o óbice da Súmula n. 691/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal estabelece que, salvo hipóteses excepcionais, não cabe
contra
habeas corpus
decisão que indefere liminar em prévio mandamus, sob pena de supressão de instância.
7. Não foi constatada a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que
indeferiu a liminar em
na origem, sendo aplicável o óbice da
habeas corpus
Súmula n. 691/STF.
8. Os argumentos apresentados pelo agravante não são aptos a demonstrar a ocorrência
de ilegalidade flagrante ou erro evidente na decisão agravada, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É incabível
contra decisão que indefere liminar em prévio mandamus,
habeas corpus
2.
salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia.
A ausência de
demonstração de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu liminar em
habeas corpus na origem impede a superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII; CPP,
§§ 1o e 2o, IV; Código Penal, arts. 217-A, II, 226
CF/1988, art. 5
art. 315,
e 147; Súmula n. 691/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
797.747/RJ,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.02.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54415701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:54
Código de Controle do Documento: 4d186cff-4a79-45b4-b47b-095a214a231a

Trata-se de agravo regimental interposto por GEFERSON OLIVEIRA
PEREIRA em face de decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
, aplicando-
writ
se o disposto na Súmula n. 691/STF.
Consta dos autos que o paciente, ora agravante, está preso preventivamente
pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 217-A,
o II, por quatro vezes, e
c/c
147, , todos do Código Penal.
art. 226,
No presente agravo, reitera as razões expendidas no
e sustenta ocorrência
writ
de constrangimento ilegal porquanto a prisão preventiva foi decretada sem demonstração
da periculosidade concreta da liberdade do paciente, lastreada exclusivamente em relato
contraditório da suposta vítima, relativo a fatos antigos, sem lastro mínimo probatório,
ainda que indiciário.
Assevera existir erro quanto à premissa fática do decreto prisional, o qual se
fundamentou em descumprimento de medida cautelar que jamais fora fixada, além de
haver decisão anterior que indeferira cautelares diversas.
Argumenta que há contradições relevantes nos relatos da menor e de seus
genitores, com inconsistências, acréscimos progressivos e possível contaminação de
memórias, o que comprometeria a confiabilidade dos relatos.
Destaca declaração de colega de trabalho que utiliza o mesmo transporte
escolar no sentido de que o paciente embarca e desembarca apenas em sua residência e
na escola, sem paradas intermediárias, o que afasta a narrativa de aproximação da
residência da família.
Pontua que não há contemporaneidade dos fatos, exigida pelo § 1o, do art. 315,
Código de Processo Penal, e que a decisão não enfrentou argumentos capazes de infirmar
sua conclusão, em afronta ao
§ 2o, IV, do mesmo diploma legal.
art. 315,
Defende a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas e
afirma que não houve fundamentação específica e individualizada para afastá-las.
Aduz que o paciente é primário e idoso, com comorbidades relevantes, e que o
delito, embora de violência presumida, não teria sido praticado com violência real ou
grave ameaça. Registra que, inicialmente, o Ministério Público opinara pela suficiência
de medidas cautelares alternativas e pela não decretação da prisão preventiva.
Requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, a apresentação do
feito em mesa para julgamento pelo colegiado.
Por m anter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54415701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:54
Código de Controle do Documento: 4d186cff-4a79-45b4-b47b-095a214a231a

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade,
.
conheço do agravo
Pretende o agravante a reforma da decisão que fez incidir para o caso o
enunciado n. 691, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o habeas corpus
investiu contra indeferimento de liminar na origem.
.
Contudo, o recurso não merece provimento
Isso porque, como consignado na decisão agravada, o presente
investe
writ
contra decisão proferida por Desembargador de Tribunal de Justiça que indeferiu o
pedido liminar em
impetrado na origem, no qual a Defesa pretende a
habeas corpus
revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora agravante.
Insta consignar que a jurisprudência desta Corte há muito já se firmou no
sentido de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heróico em
situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância.
Na presente hipótese, não vislumbrei a existência de qualquer flagrante
ilegalidade, apta a ensejar o afastamento do óbice contido na
Não
Súmula n. 691/STF.
entendo configurada a existência de qualquer ilegalidade na decisão proferida na origem,
pois não verificou o Desembargador Relator flagrante constrangimento ilegal capaz de
ensejar o deferimento do pedido liminar.
Tais circunstâncias, pelo menos em contexto de análise sobre possível
superação da Súmula 691 do STF, afastam a flagrante ilegalidade não sendo possível
superar tal entendimento
Assim, insta consignar, que, não se vislumbrando flagrante ilegalidade no
caso, ou teratologia da decisão que indeferiu a liminar em
impetrado na origem,
writ
deve incidir o teor da
segundo a qual
Súmula n. 691/STF,

"Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas
corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar."

A propósito:

"O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no
sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o
pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada
flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Documento eletrônico VDA54415701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:54
Código de Controle do Documento: 4d186cff-4a79-45b4-b47b-095a214a231a

Supremo Tribunal Federal" (AgRg no HC n.
Quinta
797.747/RJ,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
27/2/2023)

Ademais, verifico que o agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a
ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo esta ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA54415701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:54
Código de Controle do Documento: 4d186cff-4a79-45b4-b47b-095a214a231a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.064.433 / PR
Número Registro: 2025/0511231-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005548720248160125 00012959320258160125 00021220720258160125 01493836020258160000
12959320258160125 1493836020258160000 21220720258160125 5548720248160125
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROOSEVELT ARRAES
ADVOGADOS : ROOSEVELT ARRAES - PR034724
NICOLY SCHUSTER CASTILHO - PR123434
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: GEFERSON OLIVEIRA PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GEFERSON OLIVEIRA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS : ROOSEVELT ARRAES - PR034724
NICOLY SCHUSTER CASTILHO - PR123434
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54689404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:45
Código de Controle do Documento: 8ec45453-4dfe-49c0-b811-5d050c5e1d06

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). NICOLY SCHUSTER CASTILHO, pela parte: AGRAVANTE: GEFERSON
OLIVEIRA PEREIRA.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:45
Código de Controle do Documento: 8ec45453-4dfe-49c0-b811-5d050c5e1d06